Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Cabe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade da dívida impugnada.

2. Mesmo que não tenha havido a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, a cobrança assertiva do débito irregularmente constituído configura dano moral, com valor majorado para R$ 6.000,00.

3. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se provimento parcial ao apelo do autor.